Tribunal: STF
Processo: ARE 1269920
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA. AFASTADA. CDA. NULIDADE. INEXISTENTE. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. JUNTADA. DESNECESSIDADE. MULTA DE MORA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. LEI POSTERIOR. RETROATIVIDADE.
    1. Não há que se falar em decadência, uma vez que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, não tendo havido pagamento antecipado, aplicável o art. 173, I, do CTN, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e não o art. 150, § 4º, do CTN, como pretendido pela agravante. Conforme consta da CDA, os créditos foram constituídos através de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito em 12/12/2005, dentro do prazo estabelecido no art. 173, I, do CTN, em relação às competências devidas a partir do ano 2000, como consignado na decisão agravada.
    2. Há discriminação nas CDAs do valor originário da dívida, com a indicação de sua origem, natureza, fundamento legal, data de vencimento, termo inicial de atualização monetária, juros de mora e forma de cálculo dos juros, da correção monetária, além do número e data da inscrição no registro de Dívida Ativa e do número do processo administrativo de onde se originou o débito, a teor do disposto no art. 2º, § 5º, da LEF, motivo pelo qual não há que se falar em nulidade das mesmas.
    3. O Superior Tribunal de Justiça, no Resp 1.073.846, submetido ao regime do recurso repetitivo, e o Supremo Tribunal Federal, no RE 582.461, em repercussão geral, firmaram entendimento no sentido de ser legítima a taxa SELIC como índice de correção e juros, na atualização dos débitos tributários.
    4. O ajuizamento da execução fiscal prescinde da juntada de cópia do procedimento administrativo correspondente à inscrição em Dívida Ativa, sendo suficiente a indicação, no título, de seu número, como estabelecido no art. 2º, § 5º, VI, da LEF, na medida em que o procedimento administrativo não está arrolado no art. 6º, § 1º, da LEF entre os documentos que devem acompanhar a petição inicial da execução. (STJ, AgRg no Ag 1308488/MG, Rel. Hamilton Carvalhido, 1ª Turma, DJe 02/09/2010). 5. Enquanto não encerrada definitivamente a execução, é aplicável o art. 106, II, "c", do CTN, que permite a redução da multa prevista na lei mais nova, por ser mais benéfica ao contribuinte, mesmo a fatos anteriores à legislação aplicada.
    6. Merece acolhida o pleito da agravante no que se refere à multa, visto que seu percentual deve ser reduzido em atenção ao princípio da retroatividade benigna da lei tributária, com a aplicação do art. 61 da Lei nº 9.430/96, por força do disposto na Lei nº 11.941/2009.
    7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Embargos de declaração não conhecidos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/8/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/10/19; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/2/16.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente